Tribunal: TJSP
Processo: 0078027-17.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0078027-17.2018.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0078027-17.2018.8.26.0050 - lauda 2/10
Voto:
23067 CFF/W
Apelação:
0078027-17.2018.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
5a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Rogério da Conceição
Apelado:
Ministério Público
Roubo circunstanciado
Apelação
Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento da
prática delitiva Absolvição Descabimento Pena
adequada e motivadamente dosada, necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Rogério da Conceição foi condenado, por
incurso no artigo 157, §2o-A, inciso I, c.c. artigo 71, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 (vinte e
quatro) dias-multa menores (fls. 176/182).
Apela o réu em busca da absolvição, sob
a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento
da causa de aumento; a fixação da pena-base no mínimo legal e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0078027-17.2018.8.26.0050 - lauda 3/10
diminuição do patamar de aumento adotado para a reincidência (fls.
206/210).
O recurso foi contrariado (fls. 215/218),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 226/236).
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 13 d
eagosto de 2018, o apelante subtraiu, mediante grave ameaça contra
Eulânia Felipe Pinheiro (funcionária da banca), exercida com emprego de
arma de fogo, a quantia de R$ 350,00, em espécie, pertencente ao
comércio de propriedade de Cleston Vieira Lima.
Consta ainda, que no dia seguinte, o
suplicante, novamente agindo mediante ameaça, dessa vez contra o
funcionário Bruno Marx Nogueira Dias, com emprego de arma de fogo,
subtraiu, para si, a quantia de R$ 70,00, em espécie, pertencente ao
comércio de propriedade de Cleston Vieira Lima.
Segundo se apurou, no dia 13 de agosto
de 2018, por volta das 08h30, o acudsado se aproximou da banca e,
munido de arma de fogo, surpreendeu Eulânia, funcionária do local. Ato
contínuo, anunciado o assalto e subjugada a vítima, subtraiu a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0078027-17.2018.8.26.0050 - lauda 4/10
R$ 350,00 do caixa e logo depois se evadiu.
No dia seguinte, por volta das 16h30,
Rogério retornou à banca, onde surpreendeu o funcionário Bruno Marx
Nogueira. Empunhando uma pistola, anunciou o roubo e subtraiu a
quantia de R$ 70,00 do caixa, afastando-se em seguida do local. Pouco
tempo depois, indiferente à gravidade de sua conduta, retornou à banca e
subtraiu um único cigarro, permanecendo ali por cerca de 10 minutos
antes de novamente se evadir.
No curso das investigações, por meio das
imagens da câmera de segurança do estabelecimento, a Polícia Civil
identificou o recorrente, que foi reconhecido pelas vítimas.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, sem margem de dúvidas, sobre o apelante.
Silente em sede inquisitiva (fls. 31), em
Juízo, Rogério disse que é morador de rua e que dormia ao lado da banca
de jornal. Já chegou a furtar cigarros e chocolates do local, mas nunca deu
voz de assalto, empregando arma de fogo. Acredita que está sendo
injustamente acusado porque a proprietária pretendia retirá-lo do local
(depoimento colhido via streaming, encartado aos autos digitais).
A
versão
exculpatória,
apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0078027-17.2018.8.26.0050 - lauda 5/10
somente em Juízo, restou, contudo, infirmada pela prova colhida sob o
crivo do contraditório.
Eulânia Felipe Pinheiro reconheceu ao
acusado como autor do roubo. Estava trabalhando, quando o réu
empunhando uma arma de fogo, posicionada abaixo da mochila que trazia
consigo, exigiu a quantia do caixa. No dia seguinte, ele retornou ao local e,
novamente, roubou a banca de jornal. Esclareceu que, tempos antes, ele já
havia praticado assalto no local e que era conhecido, pois, frequentemente
os intimidava, fazendo gestos. Em Juízo, identificou o acusado, sem
qualquer dúvida (idem).
No
mesmo
sentido,
Bruno
Mark
Nogueira Dias relatou que o réu, cujo reconhecimento ratificou em juízo,
surpreendeu-o enquanto almoçava e deu voz de assalto A todo tempo, ele
o ameaçava de morte, mediante emprego de arma. Posteriormente, ele
ainda retornou e, permanecendo de frente à banca, acendeu um cigarro e,
enquanto fumava, fazia expressões como se pretendesse atirar. Soube
que, no dia anterior, Rogério já havia assaltado a banca. Pelas imagens das
câmeras segurança, a polícia efetuou a prisão (idem).
Por fim, Cleston Vieira Lima declarou
que não estava presente quando dos fatos, mas que conhecia o acusado,
pois ele dormia nas proximidades de sua banca e, em outra ocasião, já
ameaçara funcionário e subtraíra objetos. Esclareceu que, pelas câmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0078027-17.2018.8.26.0050 - lauda 6/10
de segurança, foi possível identificar o réu (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade as palavras das vítimas e testemunhas presenciais
assume especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação do
autor, tanto porque em consonância com os demais elementos probantes,
quanto porque não detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita
e falsamente, não se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por
embuste ou simples invencionice.
Ademais, não vinga a alegação de que a
falsa incriminação se deu pelo fato de que o suplicante dormia nas
imediações da banca de jornal, mesmo porque não foi acusado pelo
proprietário, mas por dois dos funcionários, abordados em datas
distintas, que esclareceram, ainda, que Rogério era pessoa conhecida,
pois, frequentemente, intimidava-os por meio de gestos e já havia
praticado outro assalto, com faca, tempos antes.
Por
fim,
como
bem
anotou
o
sentenciante, “some-se a isso o fato de ter sido localizada na habitação
do réu a mesma mochila por ele utilizada em ambos os roubos [vide
fotografia de fls. 13], tal qual narraram os policiais Christian e Airton.
A testemunha Sérgio, morador de rua e conhecido do réu, ouvida
apenas na fase policial, confirmou que a mochila apreendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0078027-17.2018.8.26.0050 - lauda 7/10
realmente pertencia a Rogério” (fls. 179).
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, sendo insubsistente a tese de insuficiência probatória.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, considerando-se os maus antecedentes (fls. 105/107).
Na etapa intermediária, a reincidência
(fls. 107), ensejou novo acréscimo, na fração de 1/5.
Registre-se que a caracterização de má
antecedência e de reincidência, com os agravamentos nas respectivas
primeira e segunda fases da dosimetria penal, não configura bis in idem, já
que utilizados registros processuais autônomos, atestando a existência de
condenações definitivas, anteriores e distintas, como no caso dos autos.
Ora, até por uma questão de justiça, não
seria razoável, tampouco proporcional, que o criminoso com uma má
antecedência recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena em relação àquele
que conta com maus antecedentes e também com reincidência, revelando-se
este contumaz violador da lei penal e com resistência ainda maior a refletir
sobre sua atitude para não voltar a claudicar.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0078027-17.2018.8.26.0050 - lauda 8/10
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de
Justiça no sentido de que não configura bis in idem a
utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas,
para caracterização de maus antecedentes e aplicação da
agravante da reincidência. Na espécie, foram utilizadas
condenações diversas para exasperar a primeira fase da
dosimetria, a título de maus antecedentes, e a segunda fase,
em
razão
da
reincidência,
em
consonância
com o
entendimento jurisprudencial deste Sodalício, de modo que
não há falar em bis in idem, tampouco em violação ao
verbete sumular n.o 241 desta Corte. (...)” (6a Turma, HC no
320.187/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
14.12.2015)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já teve oportunidade de assentar:
“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exasperação da
pena-base. Não ocorrência. Adequação formalizada pelo
Superior Tribunal de Justiça. 3. Maus antecedentes.
Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis
in idem. Condenações diversas. 4. Prescrição. Não ocorrência.
5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (2a Turma,
RHC no 92.611/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.04.2013)
No mais, a fração de aumento adotada na
etapa intermediária não se mostra desarrazoada, tendo em vista o
apelante é reincidente específico, ou seja, dedica-se com habitualidade a
prática de graves crimes contra o patrimônio, revelando a não assimilação
do caráter pedagógico da pena e a necessidade de rigor diferenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0078027-17.2018.8.26.0050 - lauda 9/10
Na última fase, a incidência da causa de
aumento no §2o-A (emprego de arma de fogo), com a atual redação do
artigo 157, do Código Penal, já em vigor ao tempo do crime, motivou o
aumento 2/3.
A propósito, inafastável a configuração
de referida majorante, visto que a palavra das vítimas, suficiente para
incriminação do agente pelo delito, tem valia e eficácia probatória
também para esclarecimento de pormenores complementares: no caso,
ambos os ofendidos confirmaram terem sido abordados pelo acusado, que
fazia uso ostensivo da arma de fogo, como forma de intimidá-los a
entregar a importância existente no caixa.
E, respeitado entendimento em sentido
diverso, irrelevante a falta de apreensão e de peritagem do armamento
(Nesse sentido: STF, 1a Turma, HC no 108225/MG, Rel. Min. Roberto
Barroso, DJe 10.09.2014 e STJ, 5a Turma, HC no 155.712/DF, Rel. Min.
Gurgel de Faria, DJe 17.12.2014).
Por fim, configurada a continuidade
entre os roubos, praticados nas mesmas circunstâncias e com mesmo
modus operandi, incensurável a elevação de 1/6.
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, a pena atingiu contornos definitivos em 10 (dez) anos, 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0078027-17.2018.8.26.0050 - lauda 10/10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
menores.
O
regime
prisional
fechado
não
comporta modificação, pois é o que mais se coaduna à espécie, não só
diante do montante punitivo, mas também pelos antecedentes e recidiva,
além das circunstâncias delitivas (roubos à mão armada, com o interregno
de apenas um dia entre as condutas criminosas), demonstrando-se, diante
de evidente ousadia e periculosidade, não ser recomendável a adoção de
regime prisional mais brando, sobretudo para não se provocar
afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando, em
seu espírito, a sensação de uma ilusória impunidade.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)